Tribunal: TJBA
Processo: 8109945-64.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109945-64.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOICE PACHECO CALDAS Advogado(s): MARCOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA QUE FIXOU A VERBA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º, CPC) EM VALOR NOMINAL. DECISÃO QUE, AO PROMOVER A MAJORAÇÃO RECURSAL (ART. 85, § 11, CPC), APLICOU PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA, E NÃO SOBRE A VERBA ANTERIORMENTE ARBITRADA. ERRO DE CÁLCULO EVIDENCIADO. A MAJORAÇÃO RECURSAL DEVE OBSERVAR A MESMA NATUREZA DA FIXAÇÃO ORIGINÁRIA. PRECEDENTES. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. Os Embargos de Declaração são a via adequada para a correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Configura erro material a decisão que, ao majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), ignora a base de cálculo fixada na instância de origem (valor nominal, por equidade) e adota critério diverso (percentual sobre o valor da causa), resultando em valor inferior ao que se pretendia majorar. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC é acessória à verba principal, devendo incidir sobre o montante já fixado. Se os honorários foram arbitrados por apreciação equitativa em valor nominal, o acréscimo recursal deve ser calculado sobre essa quantia ou igualmente fixado em valor nominal, e não mediante a aplicação de um percentual sobre o irrisório valor da causa. Embargos acolhidos parcialmente, para, com efeitos infringentes, sanar o erro material e fixar a verba honorária recursal em patamar condizente com o trabalho adicional realizado, observando-se a base de cálculo correta. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.